Tribunal: STF
Processo: Ext 1414
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Extradição. Governo da Espanha. Tentativa de homicídio. Revogação da prisão preventiva. Condição de procedibilidade da Extradição. Precedentes. Prisão domiciliar ou outra medida alternativa. Inviabilidade. Inexistência de situação excepcional.



    1. A ratio essendi da prisão preventiva para extradição reside na garantia de que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros, por isso que a custódia é a regra, ex vi do art. 84, parágrafo único, da Lei n. 6.815/80, cuja constitucionalidade vem sendo reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal: HC 81127, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 26/09/03, e Ext 1313, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013, entre outros.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem abrandado a rigidez da norma extraída do parágrafo único do artigo 84 do Estatuto do Estrangeiro quando se depara com situações excepcionalíssimas: HC nº 83881/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 11.06.2004.



    3. In casu, a afirmação de que o extraditando tem residência fixa no Brasil e convive com brasileira em união estável não induz situação excepcional apta a justificar pedido de prisão domiciliar.



    4. De resto, não é razoável supor a submissão voluntária à Justiça de seu país de estrangeiro que foge para outro país exatamente com o intuito de frustrar o cumprimento da pena aplicada (extradição executória) ou da que eventualmente venha a sê-la (extradição instrutória).



    5. Agravo regimental desprovido.